Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0706273-33.2024.8.07.0004 DESPACHO Ao apelante PAOLO BRUNO BRIERE para que se manifeste acerca de inovação recursal, visto que o fundamento para pleitear lucros cessantes diverge das razões de apelação. Prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator